Tribunal: TJMT
Processo: 0000214-35.2014.8.11.0093
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000214-35.2014.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADILSON FUZARI - CPF: 925.277.951-53 (APELANTE), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PENA BASE – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA
– DIRETRIZ JURISPRUDENCIA DO STJ – PENA REDIMENSIONADA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – SÚMULA 231 DO STJ – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REQUISITOS DO ART. 44 DO CP PREENCHIDOS -
RECURSO PROVIDO -
READEQUAÇÃO DA PENA

A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal
“em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1869652/SC).

A preexistência de atenuante não poderia
“conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP - pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis -, impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000214-35.2014.8.11.0093 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE FELIZ NATAL

APELANTE: ADILSON FUZARI

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ADILSON FUZARI
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos de ação penal (Código 71995), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos, 9 (nove) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 14 da Lei 10.826/2003 (ID 82878453).

O apelante sustenta que: 1) o Juízo singular elevou a pena base
“sem fundamentação idônea”;
2)
“possuí os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade”
.

Pede o provimento para que seja fixada a pena-base no mínimo legal e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. (ID 82878469)

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FELIZ NATAL pugna pelo provimento do apelo. (ID. 82878473)

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, por entender que
“não há fundamentação para que seja aplicada a pena-base acima do mínimo legal [...] e elenca os requisitos necessários e indispensáveis para que o juiz possa levar a efeito a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 93171971)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“na data de 15 de fevereiro de 2014, por volta das 23h, o denunciado ADILSON FUZARI, portava uma arma de fogo, tipo revólver, marca TAURUUS, de calibre .38, com série numérica 1254756 (um, dois, cinco, quatro, sete, cinto e seis), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como, 05 (cinco) munições intactas do mesmo calibre.

Ante ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia ADILSON FUZARI como incurso nas penas do artigo 14 da Lei 10.826/2003 [...]”
Laís Liane Resende, promotora de Justiça - ID. 82878451)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]ISTO POSTO, julgo PROCEDENTE o pedido contido na Denúncia para CONDENAR o acusado ADILSON FUZARI, pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003.

Passo à fixação da pena, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do estatuto penal, atento ao disposto no artigo 68 do mesmo diploma legal.

Faço a dosimetria da pena: A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal para a espécie do delito; Seus antecedentes não se verificam qualquer anotação apta a ser valorada. Com relação à conduta social do acusado, não há nos autos elementos aptos a serem valorados. Não há elementos para aferir sua personalidade, diante da inexistência de análise especializada. Não há como se considerar os motivos do crime, vez que não ultrapassaram a barreira de sua própria tipicidade. As circunstâncias são próprias do tipo penal em questão. Não houve consequências mais graves que as já previstas na própria tipicidade. O comportamento das vítimas em nada merece ser valorado. Em face das circunstâncias judiciais acima analisadas, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização do acusado, a PENA-BASE deve ser fixada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na SEGUNDA FASE, diante da presença de circunstância atenuante, qual seja: 1) confissão; entendo que resta suficiente a redução no percentual de 1/6, atenuando pena para 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em atendimento ao verbete sumular 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na TERCEIRA FASE, não há causas de diminuição e aumento da pena, concretizando-a DEFINITIVAMENTE em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa neste montante eis que não há outras causas capazes de influir no seu cômputo.

Ausentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, torna-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Do mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena, na forma do art. 77 do Código Penal.

O valor do dia-multa, ante a ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo, a dizer, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos devidamente atualizados, conforme inteligência do § 2º do artigo 49 do Código Penal.

DO REGIME INICIAL: Diante do quantum de pena ora fixado, fixo o REGIME SEMIABERTO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta”
(Juliano Hermont Hermes da Silva, juiz de Direito – ID 82878453).

Pois bem.

Na primeira fase o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias multa acima do mínimo legal, ou seja, 3 (três) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
“para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização do acusado”
, embora tenha reconhecido que todas as circunstancias judiciais fossem favoráveis ao apelante.

O c. STJ firmou entendimento que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal
“em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”
(AgRg no AgRg no AREsp 1869652/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.8.2021), diretriz essa não observada pelo juiz da causa.

Logo, redimensiona-se a pena-base a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, Art. 65, III, ‘d’). Todavia, a preexistência de atenuante não pode
“conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Assim sendo, transforma-se a pena-base em provisória, qual seja,
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento e/ou diminuição da pena, totalizam-se as penas definitivas do apelante em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, “c”).

Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP - pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis -, impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar

a pena de
ADILSON FUZARI
para
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021